Tribunal: TJSP
Processo: 1021290-78.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Oposição ao julgamento virtual – Ausência de prejuízo – Julgamento que segue na modalidade virtual - Transporte aéreo - Sentença de parcial procedência – Recurso dos autores pretendendo a majoração da indenização pelos danos morais – Possibilidade – Atraso de voo que gerou perda da conexão, ocasionando mudança de itinerário e pernoite não programada, além de extravio e

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Oposição ao julgamento virtual – Ausência de prejuízo – Julgamento que segue na modalidade virtual - Transporte aéreo - Sentença de parcial procedência – Recurso dos autores pretendendo a majoração da indenização pelos danos morais – Possibilidade – Atraso de voo que gerou perda da conexão, ocasionando mudança de itinerário e pernoite não programada, além de extravio e quebra da bagagem, resultando em atraso superior a 10 horas do originalmente contratado - Expectativa da viagem frustrada – Circunstância que ultrapassa o mero dissabor – Levando em consideração o caso concreto, a verba indenizatória deve ser majorada para a quantia pretendida de R$ 10.000,00 para cada autor, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Correção a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) – Juros moratórios – Incidência a partir da citação, por se tratar de relação contratual – Aplicação do artigo 405 do CC/02 – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Precedentes desta E. Corte e desta E. Câmara – Sucumbência mantida - Sentença reformada – Recurso provido.